Tribunal: TJMT
Processo: 1024298-61.2020.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2021-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1024298-61.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ELLY CARVALHO JUNIOR - CPF: 251.744.791-87 (ADVOGADO), SEBASTIAO MARQUES DA SILVA - CPF: 303.692.901-00 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE ARAGUAIANA - CNPJ: 03.239.035/0001-76 (AGRAVADO), RODRIGO XAVIER GUIMARAES - CPF: 024.835.861-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO — EXECUÇÃO FISCAL —

INEXIGIBILIDADE DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA SUSCITADA EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE — NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA — INADMISSIBILIDADE.

Incabível exceção de pré-executividade em execução fiscal com fundamento em inexigibilidade da certidão de dívida ativa, quando a análise da questão demandar dilação probatória.

Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
Sebastião Marques da Silva
contra a decisão que, em
ação de execução fiscal
proposta pelo
Município de Araguaiana
, rejeitou a exceção de pré-executividade.

Assegura que inexigível é o crédito da Fazenda Pública constante nas “
certidões de dívida ativa n
os
000002 e 000003, Números de Controle 02 e 03/2017 referentes à glosa imposta através do Acórdão no 357/2016-TP emitido no Processo no 20.558-3/2012 que tramitou pelo egrégio Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso
”, uma vez que “
o referido acórdão encontra-se com seus efeitos suspensos através da Decisão no 1.095/VAS/2017 proferida pela mesma Corte de Contas, nos autos de Pedido de Rescisão no 24.901-7/2017
”.

Assevera que “
o pedido não demanda qualquer dilação probatória, considerando que a prova foi devidamente juntada e consistente na decisão No 1095/VAS/2017 e no acórdão No 422/2017 – TP, ambos emitidos pelo egrégio TCEMT, os quais suspendem os efeitos do Acórdão no 357/2016-TP emitido no Processo no 20.558-3/2012 que tramitou pelo egrégio TCE-MT
”. Portanto, “
se o título executivo fiscal está suspenso pelo próprio órgão que o emitiu, não há dúvida que se encontra inexigível
”.

Requer o provimento do recurso para extinguir a execução fiscal.

Indeferido o efeito
suspensivo (Id. 68818997).

Não há contrarrazões (Id. 7837699).

Dispensável a intimação da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis, no ponto de interesse, o teor da decisão:

[...] A afirmação apresentada pela parte demanda dilação probatória acerca da suspensão de exigibilidade do título executivo.

Assim, a simples juntada do acórdão do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso não é hábil para formular um entendimento acerca do alegado.

Ademais, há posição sumulada no Superior Tribunal de Justiça e jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, nesse sentido:

Súmula 393 STJ: ‘A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória’.

[...]

Diante do exposto, rejeito a pretensão manifestada em exceção de pré-executividade, em razão do requerimento demandar dilação probatória, o que não é cabível neste instrumento. Por outro lado, determino a expedição de ofício, conforme requerimento B da petição retro, para recebimento de informações acerca da exigibilidade do título executivo objeto destes autos.

Tendo em vista que, nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, não é cabível a condenação em honorários advocatícios quando rejeitada ou julgada improcedente a exceção de pré-executividade, afasto a condenação.

Vista ao exequente. Se inerte, suspendo o curso processual nos termos do art. 40 da Lei no 6.830/80, e, ao término do prazo de 01 (um) ano, se nada manifestado que sejam arquivados os autos, conforme dispõe o art. 40, § 2o do mesmo dispositivo legal.

Intime-se. Cumpra-se.

Documento assinado eletronicamente por 11381 - Carlos Augusto Ferrari em 21/10/2020. [...]. (Id. 66968473, fls. 1).

De início, anoto que, à inicial da
execução fiscal
foi instruída apenas com uma certidão de dívida ativa, não duas, como alegado no recurso.

Pois bem.

Ação de execução fiscal
proposta
pelo
Município de Araguaiana
contra
Sebastião Marques da Silva
, decorrente
do não recolhimento
de multa imposta pelo Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso – TCE/MT (certidão de dívida no 2, Id. 66968484, fls. 15),
no montante de
R$ 177.097,27: cento e setenta e sete mil noventa e sete reais e vinte sete centavos
,
em que a inicial foi protocolada em 4 de agosto de 2017 (Id. 66968484, fls. 3) e o despacho ordenatório de citação proferido na data de 10 de agosto do mesmo ano (Id. 66968484, fls. 19).

A alegação de que
inexigível é o crédito da Fazenda Pública, visto que o título executivo está com a exigibilidade suspensa por decisão do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, demanda dilação probatória, mormente, porque, ausente o processo administrativo por inteiro para análise da questão suscitada. Logo, não é possível verificar de plano acerca da inexigibilidade do título executivo, já que as informações constantes na certidão de dívida ativa gozam de presunção de certeza e liquidez, conforme disposto no Código Tributário Nacional.

Art. 204. A dívida regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez e tem o efeito de prova pré-constituída.

Parágrafo único.
A presunção a que se refere este artigo é relativa e pode ser ilidida por prova inequívoca, a cargo do sujeito passivo ou do terceiro a que aproveite
.

[...] Há de se prestigiar o princípio da presunção de legalidade e legitimidade dos atos administrativos em matéria tributária, cuja inscrição do crédito tributário em dívida ativa goza da presunção de certeza e liquidez (art. 3o da Lei 6.830/1980). A propósito: REsp 1.110.925/SP, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, julgado em 22/4/2009, DJe 4/5/2009; AgInt no AREsp 987.568/RJ, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 7/11/2017, DJe 10/11/2017; AgInt no REsp 1.577.637/RS, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 15/12/2016, DJe 19/12/2016; REsp 1.144.607/MG, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 20/4/2010, DJe 29/4/2010. [...]. (STJ, Segunda Turma, REsp 1734072/
MT
, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 23 de novembro de 2018).

É certo que, as questões suscitadas em exceção de pré-executividade não permitem dilação probatória, de modo que devem ser incontroversas, em conformidade com o verbete no 393 da Súmula da Jurisprudência Predominante no Superior Tribunal de Justiça: “
A Exceção de Pré-Executividade é admissível na Execução Fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória
”.

[...] 7. A Primeira Seção do STJ, ao julgar o Recurso Especial 1.110.925/SP, sob o rito do art. 543-C do CPC, proclamou o entendimento de que é cabível a Exceção de Pré-Executividade para discutir questões de ordem pública, na Execução Fiscal, ou seja, os pressupostos processuais, as condições da ação, os vícios objetivos do título executivo atinentes à certeza, liquidez e exigibilidade, desde que não demandem dilação probatória (REsp 1.110.925/SP, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, DJe de 4/5/2009).

8. Tal entendimento, por sua vez, foi posteriormente consolidado com a edição da Súmula 343 do STJ, segundo a qual ‘a exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória’. [...]. (STJ, Segunda Turma, REsp 1773384/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 17 de dezembro de 2018).

Assim, não é cabível a exceção de pré-executividade para analisar a exigibilidade do crédito tributário,
porque a hipótese está a demandar dilação probatória.

Por fim, relativamente à
Certidão do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, datada de 17 de
novembro de 2020 (Id. 66968481, fls. 3), cuida-se de documento novo,
pelo que deve ser levado, primeiramente, ao Juízo da Primeira Instância.

[...] Incabível a apreciação pelo Tribunal de Justiça, de matéria não analisada pelo Juízo
a quo
, sob pena de supressão de instância. (TJ/MT, Quarta Câmara Cível, agravo regimental 119522/2014, relator Desembargador José Zuquim Nogueira, julgamento em 21 de outubro de 2014).

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/04/2021